Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723975-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRO VIEIRA GOMES RECORRIDO: JUIZO DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA/DF DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENAGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado pelo agravante contra o Mmo Juiz de Direito titular do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, sob alegação de que as decisões proferidas pelo magistrado em cinco processos diversos demonstram tratamento desigual e hostil ao impetrante. 2. Alega o agravante que a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança não enfrentou os 34 (trinta e quatro) atos coatores detalhadamente indicados nos autos proferidos em cinco processos que tramitam no 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Acrescenta que o STF, no RE 598.099/MS (repercussão geral), decidiu que o Mandado de Segurança é cabível para coibir atos de juízes de 1o grau que violem direito líquido e certo mesmo que ainda caibam recursos internos sempre que a ofensa for grave, direta e atual a garantias fundamentais. Requer a análise de todos os atos apontados como ilegais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se cabe seguimento ao Mandado de Segurança impetrado pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 5. Dessa forma, para se admitir o mandado de segurança, é indispensável que o impetrante indique de forma precisa a natureza teratológica da decisão ou a sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante. 6. O agravante pretende por meio de mandado de segurança “extinção de todas as sentenças e a anulação de todos os atos decisórios exarados pelo magistrado impetrado”. Todavia, não se verifica que as sentenças proferidas sejam teratológicas ou manifestamente ilegais, tampouco que tenham violado direito líquido e certo do autor, já que as sentenças proferidas nos autos no 0725714-95, 0704879-86, 0734194-62 e 0743872-04 foram revistas e confirmadas pelo colegiado, enquanto nos autos 0749.596-86 optou o agravante por não recorrer da sentença, não se admitindo o mandado de segurança como substituto ao recurso cabível. 7. No que toca aos demais atos processuais citados, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/95. Precedentes: Acórdãos 1014172 e 1440369. 8. Conforme já amplamente debatido, cabia ao agravante a demonstração do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica em nenhum dos apontamentos feitos pelo impetrante/agravante. O fato de o impetrante não concordar com a conclusão jurídica adotada pelo Juízo de origem não é suficiente para atender ao requisito de admissibilidade do “writ”. 9. Não há, pois, reparo a ser feito na decisão que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo desprovido. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95). ______________ Legislação citada: Lei 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1440369, 0711177-79.2022.8.07.0000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022.); Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017). (Acórdão 2022976, 0723975-67.2025.8.07.0000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante do benefício da justiça gratuita que ora defiro, tendo em vista a verossimilhança da alegação com base no CADÚnico, embora a situação financeira atual não tenha sido devidamente documentada. O recorrente sustenta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: arts. 1o, III (dignidade da pessoa humana); 5o, V e X, (direito à indenização por dano material e moral, inviolabilidade da honra e da imagem), XXXV, LIV, LV, LXXIV e LXXVIII (acesso à justiça, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, assistência judiciária, duração razoável do processo), LIII (juiz natural); 37, caput (princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência); e 93, IX, (obrigação de fundamentação das decisões). Alega inobservância ao art. 102, § 2o, da CF c/c Tema n. 531/STF, e ao art. 927 do CPC (vinculação a precedentes obrigatórios). Discorre sobre supostas irregularidades cometidas pelo magistrado apontado, elencando os seguintes vícios por ele cometidos: “prática reiterada de decisões padronizadas e sem enfrentamento dos argumentos centrais (violação ao art. 93, IX, CF e art. 489, §1o, IV e VI, CPC); indeferimento de pedidos de gratuidade de justiça e medidas urgentes sem qualquer fundamentação; deferimento de penhoras e protestos com base em títulos inexistentes; aceitação de procurações inválidas e documentos adulterados; omissão quanto à litigância de má-fé e fraudes processuais documentadas; atos constritivos sobre valores irrisórios ou impenhoráveis; omissão em apurar denúncias de falsidade ideológica e denunciação caluniosa”. Afirma se tratar de conduta incompatível com os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e imparcialidade. Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em erro material e jurídico ao enquadrar as sentenças atacadas como interlocutórias, afastando indevidamente o cabimento do MS e violando dispositivos constitucionais e Tema n. 531/STF. Pugna pela “suspensão imediata dos efeitos do acórdão recorrido e, por arrastamento, das sentenças impugnadas no mandado de segurança, até o julgamento final” do RE. Nada obstante os argumentos do recorrente, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), a Corte Suprema reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ademais, da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o caso foi analisado com base na Lei n. 12.016/2009, segundo a qual, “para se admitir o mandado de segurança, é indispensável que o impetrante indique de forma precisa a natureza teratológica da decisão ou a sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante”, o que não se verificou na hipótese. Após análise do material probatório constante nos autos, o colegiado concluiu não ser possível afirmar que “as sentenças proferidas sejam teratológicas ou manifestamente ilegais, tampouco que tenham violado direito líquido e certo do autor, já que as sentenças proferidas nos autos no 0725714-95, 0704879-86, 0734194-62 e 0743872-04 foram revistas e confirmadas pelo colegiado, enquanto nos autos 0749.596-86 optou o agravante por não recorrer da sentença, não se admitindo o mandado de segurança como substituto ao recurso cabível”. Nota-se que foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade do mandado de segurança e a reanálise dos pressupostos de cabimento tem caráter infraconstitucional, sendo necessário novo exame dos fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se o entendimento do STF: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário e processual civil. Mandado de segurança. Ausência dos pressupostos de cabimento. Não demonstração da ameaça ou violação a direito líquido e certo. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Súmula no 279/STF. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo a requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula no 279 do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (ARE 1392269 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022) Acrescente-se que, no exame do AI n. 800.074/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, o plenário do STF entendeu pela ausência de repercussão geral do Tema relativo a requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. De mais a mais, ao analisar AI 800.074, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, ante o seu caráter eminentemente infraconstitucional. 3. Agravo regimental desprovido” (AI no 827.402/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Rel. Ayres Britto, DJe de 22/6/11). Por fim, de acordo com a inteligência dos arts. 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC/15, eventual requerimento de efeito suspensivo deduzido na fase do recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não é a hipótese dos autos. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de Outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal